Tribunal: TJMT
Processo: 1015972-44.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015972-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), HUMBERTO BORTOLINI - CPF: 352.935.601-82 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MPEMT - ITIQUIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
HUMBERTO BORTOLINI

AGRAVADO:
MPEMT - ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HUMBERTO BORTOLINI
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000214-75.2021.8.11.0027, que deferiu parcialmente os pedidos liminares para determinar a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental e para decretar o perdimento dos bens apreendidos pelos órgãos de fiscalização ambiental e descritos no Termo de Apreensão n° 128301 e Termo de Depósito n° 110699, constante dos autos, com a doação à APAE Itiquira, mediante a realização de leilão por leiloeiro inscrito na JUSCEMAT a cargo da entidade donatária.

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante que o deferimento parcial do pedido liminar para inverter o ônus da prova e a decretação de perdimento das madeiras apreendidas vai contra a legislação, além de trazer prejuízos ao agravante.

Aduz que a madeira armazenada no barracão de sua fazenda era para fins exclusivos de utilização nas dependências da fazenda, não possuindo intuito de utilização comercial ou industrial, sendo adquirido de forma lícita.

Afirma que a origem da madeira foi devidamente comprovada na esfera administrativa, nos autos do processo n.º 365719/2018, onde a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA entendeu que não havia qualquer irregularidade ou ilicitude no depósito de madeira em questão, e concluiu que os documentos apresentados pelo autuado havia compatibilidade entre a madeira estocada e os documentos comprovatórios de licitude.

Argumenta que não cometeu qualquer ilícito ambiental, tão pouco descumpriu qualquer norma de disciplinamento do uso de recursos ambientais, sustentando, assim, o afastamento da discussão do dever de indenizar por não existir ato ilícito ou nexo causal entre a conduta e o suposto dano.

Alega no que tange a inversão do ônus da prova, que não há que falar em hipossuficiência do Ministério Público por ser órgão Ministerial bem estruturado, cabendo a este provar que o agravante instigou o suposto dano ambiental, e não, nos casos em que a prova do ilícito for extremamente onerosa, se determinar a inversão do ônus da prova em desfavor da outra parte.

Ainda, no que concerne a decretação de perdimento das madeiras apreendidas, a parte apelante alega que inexiste prova documental das alegações do agravado e que o SEMA, órgão Ambiental, já deixou reconhecido o equívoco da autuação e da apreensão anulando todos os atos administrativos, os quais serviram de fundamento para a decisão liminar proferida para a decretação em tela.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento, reformando parcialmente a decisão agravada para reverter a inversão do ônus da prova, bem como, reverter a decretação de perdimento das madeiras apreendidas.

O efeito suspensivo foi deferido – id. 139859685 -.

Contrarrazões – id. 143982150.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento – id. 144272691.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HUMBERTO BORTOLINI
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000214-75.2021.8.11.0027, deferiu parcialmente os pedidos liminares, para determinar a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental e para decretar o perdimento dos bens apreendidos pelos órgãos de fiscalização ambiental.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais de nº 1000214-75.2021.8.11.0027

foram sentenciados em 14/02/2023, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Assim, com resolução do mérito (artigo 487, inciso III, “a” e “b” do Código de Processo Civil e artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei 7.347/85), HOMOLOGO POR SENTENÇA o TERMO DE AJUSTAMENTO CONDUTA celebrado entre as partes (ID 109664509), referente à ação civil pública n° 1000214-75.2021.8.11.0027, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Isento as partes de custas (art. 90, §3º, CPC).”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023